Tribunal: TJMT
Processo: 1035352-48.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035352-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), MILTON ELIAS JUNIOR - CPF: 356.330.851-91 (AGRAVANTE), ORLANDO ANTONIO BARCELLA - CPF: 290.835.320-20 (AGRAVADO), AGROCAMP COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 05.920.656/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDOFERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 00.233.910/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO ORDINÁRIA
. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. VALIDADE DA
COMUNIC
AÇÃO
ENVIADA
NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE
INFORM
AÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO.
MATÉRIA DECIDIDA NO PROCESSO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a nulidade da intimação da pessoa jurídica
Agrocamp
Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda., mas manteve a validade da intimação pessoal do agravante Milton Elias Júnior para o cumprimento de sentença, com base na regularidade da entrega do Aviso de Recebimento no endereço da empresa, onde ele figura como representante legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve intimação válida do agravante para o cumprimento de sentença
e
estabelecer se a ausência de intimação da pessoa jurídica compromete os atos processuais subsequentes, incluindo a desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação dirigida ao endereço constante dos autos

presume-se válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, c
ompeti
ndo ao executado comunicar eventual alteração de endereço.

A tentativa de intimação do agravante foi realizada no mesmo endereço utilizado no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, circunstância que afasta a alegação de nulidade, notadamente porque não houve comunicação de mudança de domicílio processual.

A decisão anterior, que reconheceu a validade da intimação com base no art. 274, parágrafo único, do CPC,
e contra a qual não houve recurso, torna
preclus
a a matéria
.

O reconhecimento da nulidade da intimação da pessoa jurídica não repercute automaticamente na desconsideração da personalidade jurídica e nas medidas constritivas dirigidas ao agravante, uma vez que a validade da intimação do sócio foi confirmada.

A controvérsia sobre a intimação da pessoa jurídica já foi dirimida em Agravo de Instrumento co
nex
o, cuja
fundamentação
deve integrar
o julgamento do presente
Agravo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A intimação enviada ao endereço constante nos autos presume-se válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, salvo comunicação prévia de mudança pelo destinatário.

A ausência de impugnação à decisão que reconhece a validade da intimação gera preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 274, parágrafo único;
e
841, § 4º.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1035352-48.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença, acolheu em parte os pedidos postos na Exceção de
Pré
-Executividade, apenas para reconhecer a nulidade da intimação do cumprimento de sentença em face da executada AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

O agravante
relata
que o Juízo de primeiro grau desrespeitou determinações anteriores da Quarta Câmara ao examinar de forma incompleta as nulidades existentes no Cumprimento de Sentença.

Sustenta que jamais recebeu
intim
ação pessoal válida para pagamento, pois residia em outros estados havia longa data, fato comprovado por contas de consumo, vínculos empregatícios e declarações fiscais.

Alega que todas as notificações foram remetidas a endereço equivocado, vinculado à empresa
Agrocamp
, e assinadas por terceiros desconhecidos.

Assevera que a pessoa jurídica também não recebeu intimação regular na fase executiva, vício reconhecido pelo próprio magistrado, o que deveria acarretar a anulação integral de todos os atos subsequentes, inclusive a desconsideração da personalidade jurídica e medidas constritivas
que recaíram
sobre sua remuneração.

Acrescenta que o incidente de desconsideração igualmente apresenta defeito, pois a citação ocorreu em local estranho ao domicílio real, situação que inviabilizou sua defesa.

Argumenta que a repetição dessas falhas compromete o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tornando necessários o cancelamento das decisões posteriores à intimação defeituosa e a suspensão imediata dos descontos salariais autorizados.

Em contraminuta, o
agravado
assevera
que inexiste nulidade na ausência de intimação da
Agrocamp
na fase executiva, pois a empresa fora devidamente citada na fase de conhecimento, tornara-se revel e, sob a vigência do CPC/1973, não havia exigência de nova comunicação pessoal para a fluência dos prazos.

Defende que a regularidade do ato foi reconhecida tanto pelo juízo originário quanto pelo Tribunal, e que a mudança de endereço da sociedade ou de seu administrador não foi comunicada, c
ompetin
do ao executado o dever de atualização cadastral.

Afirma que a obtenção da localização d
o agravante
sempre apresentou obstáculos, pois o executado alterava domicílios com frequência e não fornecia informações aos órgãos oficiais, dificultando inúmeras tentativas de citação.

Ressalta que o incidente de desconsideração possui natureza autônoma, com comunicação válida já confirmada judicialmente, e que a legislação e a jurisprudência dispensam citação formal de sócios quando não demonstrado prejuízo concreto.

A
po
nta que o agravante passou a participar do processo apenas após sofrer constrição, comportamento repetido em outras
A
ções, e que a intimação considerada válida resultou da aplicação do art
igo
274, parágrafo único, do CPC, já que o endereço constante dos autos não fora atualizado.

Requer, portanto, a manutenção da decisão agravada, afirmando que todos os atos processuais foram praticados conforme a legislação aplicável.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
agravado está assim fundamentado:

“(...)

No caso dos autos, verifico que o executado pretende arguir nulidade em nome da empresa AGROCAMP COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, sustentando que a certidão juntada no id n° id n° 36872293, pág. 67, não corresponde a este processo.

Analisando detidamente o presente feito, constato que a alegação merece acolhimento apenas no que se refere à intimação da própria empresa. Isso porque, nos registros processuais, consta apenas a juntada de certidão do Oficial de Justiça (id n° 36872293, pág. 67), a qual posteriormente foi desentranhada, por não se referir efetivamente a este feito.

Dessa forma, não há nos autos qualquer comprovação de que a
Agrocamp
Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda
tenha sido formalmente intimada acerca do cumprimento de sentença, de modo a garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, a ausência de intimação válida da empresa compromete a regularidade do ato processual em relação a ela, tornando cabível o acolhimento parcial da alegação de nulidade quanto à sua intimação.

Por outro lado, a alegação de nulidade da intimação do executado Milton Elias Júnior não merece prosperar, uma vez que o endereço utilizado para a intimação, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, corresponde ao endereço da empresa, conforme comprovado nos autos (id n° 36872293, p.20).

Além disso, restou demonstrado que o executado representa a referida empresa, conforme reconhecido pelo
E.TJMT
no acórdão de id n° 191708082.

Dessa forma, considerando que o Aviso de Recebimento (AR) foi entregue no endereço da empresa, na qual o executado atua como representante legal, não há falar em nulidade da intimação.

Cabe destacar que a entrega do AR por terceiro no endereço da empresa é juridicamente válida, estando amparada pela presunção de regularidade dos atos processuais.

Nesse sentido:

(...)

Desse modo, reconhecida a validade da intimação no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, não há falar em nulidade da intimação neste feito, tendo em vista que o Aviso de Recebimento (AR) foi enviado para o mesmo endereço e a intimação foi considerada válida, considerando que o executado não comunicou nos autos eventual mudança de endereço.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO EM PARTE
os pedidos vertidos na exceção de
pré
-executividade de id nº 168986619, penas para
reconhecer
a nulidade da intimação do cumprimento de sentença em face do executado
AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
.

Ainda,
anulo
todos os atos praticados em relação ao executado
AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
após a prolação da sentença.

Assim, intime-se o executado AGROCAMP COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, sob pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, e, também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.”
(Id. 206116491 dos autos em primeiro grau).

A controvérsia limita-se à verificação da existência de comunicação prévia do agravante a respeito do início do Cumprimento de Sentença
.

Infere-se dos autos principais que o agravante foi devidamente intimado no Incidente de Desconsideração de Personalidade em apenso e na presente Ação foi expedido AR para o mesmo endereço
, devendo ser considerada válida a referida intimação. Isso porque eventual mudança de endereço do devedor deveria ser por ele comunicada no processo
, em observância ao princípio da boa-fé e da cooperação.

É essa a regra expressamente prevista no Código de Processo Civil:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

(...)

§ 4º
Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2º quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do
art. 274

.
”

Essa situação foi constatada na decisão de Id 134994476 da Ação principal, e o agravante contra ela não recorreu, estando, portanto, preclusa.

Assim ficou deliberado pelo Juízo
a quo
:

“Da análise dos autos, verifico que houve a tentativa de intimação da parte executada MILTON para pagamento do débito, no mesmo endereço em que citado nos autos de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Contudo, restou inexitosa.

Com efeito, é dever das partes informar as eventuais mudanças de endereço em que possam receber intimações, como extensão do dever de boa-fé, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reputando-se válida a intimação que consta nos autos.

(...)

No caso em apreço, ante ausência de comunicação pelo executado referente a mudança de endereço, defiro o pedido retro e declaro válida a intimação para pagamento.”

O agravante alega, ainda,
que a pessoa jurídica
Agrocamp
Comércio e Representação de Produtos
Agropecuários Ltda

também não recebeu intimação regular na fase executiva, vício reconhecido pelo próprio magistrado, o que deveria acarretar a anulação integral de todos os atos subsequentes, inclusive a desconsideração da personalidade jurídica e medidas constritivas que recaíram sobre sua remuneração
.

No entanto,
no Agravo de Instrumento
anexo n.
1035124-73.2025.8.11.0000
, em julgamento nesta mesma data,

a questão foi resolvida para reconhecer
a validade da intimação
, de modo que faço remi
ss
ão aos fundamentos lá utilizados para
manter o mesmo
entendimento no presente RAI
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025